Tribunal: TJDFT
Processo: 0741361-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741361-13.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP AGRAVADO: LEONARDO KLEITON DA SILVA, LILIAN MARQUES DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, na Ação de Cobrança n. 0706315-09.2025.8.07.0017, promovido pelo agravante em desfavor de LEONARDO KLEITON DA SILVA e LILIAN MARQUES DE MEDEIROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247449926), a d. Magistrada de primeiro grau determinou emenda à inicial para que o autor juntasse os contratos de prestação de serviços educacionais pertinentes ao período indicado na causa de pedir, e determinou a exclusão do primeiro réu no polo passivo, por entender que ele não integrou a relação contratual objeto da ação. Em suas razões de recorrer (ID 76644256), o agravante sustenta que a decisão que excluiu um dos genitores do polo passivo e determinou a apresentação de novos contratos impôs ônus excessivo e contraria a legislação e a jurisprudência consolidada. Defende que os genitores respondem solidariamente pelas despesas escolares, nos termos dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, do artigo 229 da Constituição Federal, dos artigos 22 e 55 do ECA e do artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 9.870/1999. Invoca ainda precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, que reconhecem a legitimidade passiva do genitor não signatário em ações de cobrança escolar. Aduz que a exclusão do genitor do estudante fomenta práticas fraudulentas, afronta a boa-fé objetiva e configura abuso de direito. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a r. decisão recorrida. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, a fim de manter ambos os genitores no polo passivo e reconhecer a suficiência dos documentos que instruem a inicial. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76652039. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 76695933, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para manter o agravado no polo passivo. Ofício do Juízo de origem acostado sob o ID 76850498, informando a prolação de sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. No caso em apreço, constata-se que, em 25/09/2025, o d. Magistrado de primeiro grau, diante da não juntada dos documentos determinados, indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil (ID 251290169, origem). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a ausência de interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 17:58:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora